Tribunal: TJDFT
Processo: 0744003-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0744003-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL RODRIGUES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de negativa de seguimento, junte cópia integral do feito originário e traga comprovante de sua hipossuficiência. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 8 de outubro de 2025 14:48:33. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator